Tribunal: TJDFT
Processo: 0713008-39.2025.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame necessário de sentença que concedeu reabilitação criminal à sentenciada condenada pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA), com pena fixada em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 13 dias-multa. A pena foi integralmente cumprida, com extinção da punibilidade decretada em 30/11/2020. A interessada alegou bom comportamento público e privado, ausência de novos registros criminais e vínculo empregatício regular, requisitando o deferimento da reabilitação para fins de atuação profissional como vigilante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal; e (ii) confirmar ou reformar a sentença concessiva proferida pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reabilitação criminal pode ser concedida ao condenado após o cumprimento ou extinção da pena, desde que decorrido o prazo mínimo de dois anos, conforme previsão dos artigos 93 a 95 do Código Penal e 743 a 750 do Código de Processo Penal.
4. A finalidade da reabilitação é possibilitar a reinserção social e o restabelecimento da dignidade do reabilitando, mediante a concessão do sigilo dos registros da condenação.
5. Comprovado o transcurso do lapso temporal legal desde a extinção da pena, o bom comportamento público e privado da requerente, a inexistência de novos processos ou inquéritos, a fixação de residência no país e o exercício de atividade lícita, restam preenchidos todos os requisitos legais para a reabilitação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária desprovida.